Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715107-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 20586499): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE ICMS RESULTANTE DE ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. REMISSÃO PELAS LEIS DISTRITAIS 4.732/2011 E 4.969/2012. DIPLOMAS LEGAIS CONSIDERADOS CONSTITUCIONAIS PELO TJDFT. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO NEM A SUBSISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE TÍTULO EXEQUÍVEL. I. Não pode subsistir cumprimento de sentença baseado em crédito tributário extinto pela remissão prevista nas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, consoante a inteligência dos artigos 513, 771, 583 e 586 do Código de Processo Civil. II. A pendência do Recurso Extraordinário 851.421/DF, interposto contra o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6, que considerou constitucionais as Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, não se qualifica como causa de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, 771 e 921 do Código de Processo Civil, tampouco suspende ou desconstitui a extinção do crédito tributário operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. III. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. Contrarrazões ID 22033575. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031